Tribunal: STF
Processo: RHC 197940
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.